Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RD MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI – ME e RAQUEL TELES BARBOSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1058008-80.2019.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pleito de penhora sobre o imóvel, matrícula n. 47.264 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóvel da Comarca da Capital/MT, de propriedade da executada Raquel Teles Barbosa (ID 71842974 - Pág. 2).
Para tanto, aduzem as agravantes, que o bem em questão é impenhorável, em virtude de ser o único imóvel de titularidade da Agravante, que serve como residência e única moradia de sua família.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
A questão sub judice decorre da pretensão da parte agravante de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade.
Todavia, por maior esforço que dedique a parte agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
Ocorre que, embora as agravantes tenham colacionado aos autos fotos do imóvel, contas de energia e água (ID 71842980 - Pág. 1/2), levando à impressão de tratar-se de residência da agravante, tais documentos são insuficientes para corroborar a alegação de tratar-se de único imóvel a ela pertencente.
Em outros termos, o afastamento sumário da obrigação em questão, não depende do simples inconformismo da parte com a penhora realizada, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a irregularidade da constrição judicial, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO - .PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. [...]. Mostra-se descabida a tese de impenhorabilidade do imóvel urbano, notadamente quando não há prova inequívoca de se tratar de único bem ou que ele seja utilizado para a moradia do devedor. (TJMT - N.U 1011154-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Além disso, é cediço que a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a sua inexistência enseja, igualmente, o indeferimento da liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.